Tribunal: TJBA
Processo: 0507559-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelação nº 0507559-69.2019.8.05.0001

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Alice Alessandra Ataide Jácome

Apelado: Bruno dos Santos Vasconcelos

Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

2. Petição criminal em face do A
córdão que majorou a pena do réu Bruno dos Santos Vasconcelos para dois anos de reclusão e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP. A
D
efesa alegou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada e no lapso temporal entre o recebimento da denúncia (25.02.2019) e a publicação da sentença (23.12.2024).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal após o trânsito em julgado para a acusação, considerando a pena concreta fixada;

(ii) a prescrição também atinge a pena de multa aplicada conjuntamente.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. Considerando-se a pena fixada no acórdão e o trânsito em julgado para a acusação, incide o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

5. Verificado o transcurso do prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva.

6.
A pena de multa segue o mesmo regime prescricional da pena privativa de liberdade, conforme art. 114, II, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7.
Petição criminal deferida, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do réu.

Tese de julgamento:

“
1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida com base na pena concreta fixada, desde que tenha havido trânsito em julgado para a acusação.

2. A pena de multa prescreve conjuntamente com a pena privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação nº
0507559-69.2019.8.05.0001
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER o pedido da petição criminal
para RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Bruno dos Santos Vasconcelos, nos termos do voto do Relator.